Tribunal: TJMT
Processo: 1000703-59.2023.8.11.0022
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000703-59.2023.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DONATO SANTOS & SANTOS LTDA - CNPJ: 32.970.055/0001-10 (APELADO), MESSIAS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 044.123.041-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:
DONATO SANTOS & SANTOS LTDA.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA

DE DANO MATERIAL E MORAL C/C LUCROS CESSANTES.
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MICROEMPRESA DO RAMO ALIMENTÍCIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
“
QUANTUM
”
INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LUCROS CESSANTES AFASTADOS. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. ÔNUS DO AUTOR. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. NECESSIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto por concessionária de energia contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais em razão de falha na prestação do serviço essencial de fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em:

(i) saber se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica apta a ensejar responsabilidade civil da
concessionária;

(
ii
) se os danos materiais e lucros cessantes foram efetivamente comprovados;

(
iii
) se está caracterizado o dano moral indenizável à pessoa

jurídica e, em caso positivo, se o valor fixado comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplicável a responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do CDC e da CF/1988, diante da falha no fornecimento de serviço público essencial.

4.
Comprovados os danos materiais mediante documentos idôneos (laudos, notas fiscais e orçamentos), que evidenciam a queima de equipamentos e perda de insumos perecíveis.

5.
Caracterizado o dano moral à pessoa jurídica, em razão da paralisação total das atividades empresariais e do impacto sobre sua imagem comercial.

6.
Inexistência de prova concreta dos lucros cessantes, sendo incabível sua indenização por ausência de demonstração da efetiva frustração de receitas.

7.
Redução do valor fixado a título de dano moral, de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

8.
Diante da reforma parcial da sentença, impõe-se a redistribuição do ônus sucumbencial, com repartição proporcional entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
R
ecurso parcialmente provido para excluir a condenação ao pagamento de lucros cessantes, reduzir o valor da indenização por
dano moral e redistribuir o ônus
de
sucumbência

Tese de julgamento:

“1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falhas na prestação do serviço, desde que demonstrado o nexo de causalidade.

2.
A indenização por lucros cessantes exige prova concreta da frustração de receita, não bastando alegações genéricas ou planilhas unilaterais.

3.
A pessoa jurídica faz jus à indenização por dano moral quando comprovado abalo à sua imagem comercial decorrente da falha do serviço essencial.

4.
O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

5. A
reforma parcial da sentença impõe a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC/2015.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, VIII e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1337558/GO, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 07.02.2019; TJMT, N.U 1081060-32.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 28.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
ora Apelante,
contra sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito
da Vara
Única da Comarca de Pedra Preta
- MT
, que nos autos d
e
Ação Indenizatória de Dano Material e Moral c/c Lucros Cessantes
,
ajuizada por
DONATO SANTOS & SANTOS LTDA
,
que julgou
parcialmente
procedente os pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

“
[
...
]
Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos deduzidos na inicial, formulado por
DONATO SANTOS & SANTOS LTDA
em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
para:

a) Condenar a ré ao pagamento de
R$ 4.874,86 (quatro mil oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos),
a título

de
danos materiais,
com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios desde a citação;

b) Condenar a ré ao pagamento de
R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais),
a título de
lucros cessantes
, com correção monetária desde o evento danoso e juros de mora a contar da citação;

c) Condenar a ré ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
a título de
indenização por danos morais,
com correção monetária a partir desta sentença (Súmula 362/STJ) e juros legais desde a citação;

d) Condenar a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
[...]
”

– grifos originais

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de nexo causal entre a interrupção do fornecimento de energia e os danos alegados;

Da unilateralidade dos documentos apresentados e da consequente falta de prova técnica idônea;

Da
possibilidade de culpa exclusiva da consumidora, a afastar a responsabilidade da concessionária;

Da inviabilidade de realização de perícia técnica, em razão da não apresentação dos equipamentos supostamente danificados;

Da inexistência de comprovação efetiva dos danos materiais alegados;

Da ausência de provas concretas quanto aos supostos lucros cessantes;

Da
inocorrência de dano moral indenizável, diante da ausência de demonstração de abalo efetivo;

Subsidiariamente, da necessidade de redução do valor arbitrado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

Do prequestionamento.

Recurso tempestivo e custas
recolhidas
.
(ID
2
317946895
).

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões,
rebatendo
, no mérito, as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

(ID.
317365854
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:
DONATO SANTOS & SANTOS LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal
.

Conforme relatado anteriormente,
trata-se de apelação cível interposta por Energisa Mato Grosso – Distribuidora De Energia S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Lucros Cessantes e Danos Morais ajuizada por
DONATO SANTOS & SANTOS LTDA
, perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT.

Na origem, afirma a parte autora que, nos dias 16 e 27 de fevereiro de 2023, ocorreram oscilações e interrupções abruptas no fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, ocasionando queima de equipamentos e paralisação das atividades produtivas, com consequentes prejuízos financeiros. Sustentou a responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos suportados, à luz do art. 37, §6o, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de R$ 4.874,86 (quatro mil, oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos) a título de danos materiais, R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais) a título de lucros cessantes, e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de correção monetária e juros legais. Fixou, ainda, honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o
valor da condenação.

Irresignada, a concessionária recorrente interpôs recurso de apelação, no qual sustenta, em síntese
a inexistência de nexo causal entre os danos alegados e eventual falha na rede elétrica, aduzindo que os laudos e documentos apresentados pela parte autora são inidôneos, por se tratar de provas unilaterais, superficiais e destituídas de comprovação técnica hábil.

Argumenta, ainda, que
não houve demonstração concreta de lucros cessantes, tampouco a possibilidade de realização de prova pericial, uma vez que os equipamentos teriam sido consertados antes da perícia judicial,
inviabilizando a verificação das supostas avarias.

Defende, outrossim, a
ocorrência de culpa exclusiva do consumidor, em razão de possível má conservação das instalações elétricas internas.
Por fim, sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, destacando que a concessionária atuou em conformidade com as normas e regulamentos expedidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando a configuração dos requisitos da responsabilidade civil objetiva, com amparo em documentação robusta e conduta omissiva da concessionária. Defende a legitimidade dos laudos apresentados, elaborados por profissional habilitado, bem como a regularidade do procedimento adotado diante da urgência para manutenção das atividades empresariais.

Pois bem. Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses recursais deduzidas no recurso interposto.

Da ausência
de conduta ilícita, nexo causal e perturbações na rede. Da alegação de culpa exclusiva do consumidor e da impossibilidade de perícia por ausência dos equipamentos
.

A controvérsia cinge-se à ocorrência de interrupções e oscilações no fornecimento de energia elétrica que teriam causado prejuízos materiais, lucros cessantes e dano moral à empresa autora
, ora apelada, microempresa do ramo alimentício, titular da unidade consumidora no 6/3923389-5.

Inicialmente,
registre-se que e
stá firmemente caracterizada nos autos a existência de relação de consumo entre as partes, consoante o disposto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. A autora
/recorrida
, microempresa fornecedora de alimentos, figura como destinatária final do serviço público essencial prestado pela ré, concessionária de distribuição de energia elétrica, o que atrai a incidência da legislação
consumerista
, inclusive no tocante à inversão do ônus da prova, nos termos do
art
. 6o, VIII, do CDC.

Além disso,
cumpre salientar que a prestação de energia elétrica configura serviço público essencial, e a empresa ré, na qualidade de concessionária de serviço público, submete-se ao regime jurídico da responsabilidade objetiva, conforme preceitua o artigo 37, § 6o da Constituição da República,
in verbis
:

“
Art
. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...) § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

A jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO
INCIDÊNCIA .
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. SUB-
ROGAÇÃO .
RESSARCIMENTO DE DANOS.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A
EQUIPAMENTOS .
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/
STJ .
AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. Não incide, no caso, o óbice da Súmula 182/STJ, tendo em vista que, conforme demonstrado, foram impugnados, nas razões do agravo em recurso especial, todos os fundamentos da decisão que negara seguimento ao recurso
especial .
Agravo em recurso especial conhecido, para que se prossiga no exame do recurso. 2. Incabível, em sede de recurso especial, a análise de alegação da violação dos
arts
. 204 e 210 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, pois o referido ato normativo não se enquadra no conceito de "tratado ou lei federal" de que cuida o
art
. 105, III, a, da CF. Precedentes.
3. O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva
(
AgRg
no
AREsp
318 .307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
DJe
de 05/03/2014). 4. Reconhecido pelo Tribunal de origem o nexo de causalidade entre o ato e/ou omissão e o prejuízo sofrido, bem como a inexistência de excludentes da responsabilidade da concessionária do serviço, a alteração das conclusões lançadas no acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/
STJ .
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1337558 GO 2018/0191551-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/02/2019)

Essa responsabilidade pauta-se na teoria do risco administrativo, prescindindo de demonstração de culpa, bastando a tríade clássica:
conduta, dano e nexo causal.

Da mesma maneira, o
art
. 14, do CDC dispõe sobre a responsabilidade do fornecedor de serviços independentemente da existência de culpa,
in verbis:

“
Art
. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Nessa linha de intelecção, verifica-se dos autos que a empresa autora/recorrida apresentou documentação robusta e harmônica, composta por laudos técnicos, orçamentos, notas fiscais e planilhas de faturamento, os quais, analisados em conjunto, demonstram de maneira consistente os prejuízos materiais suportados e o impacto da paralisação sobre o regular desenvolvimento de suas atividades comerciais.

Com efeito, restou demonstrado nos autos que, em duas oportunidades distintas, nos dias 16 e 27 de fevereiro de 2023, houve interrupção no fornecimento de energia elétrica na localidade da parte recorrida. No primeiro episódio, o restabelecimento do serviço ocorreu apenas
após 23 horas de paralisação, em virtude da queima de transformador
; no segundo, a normalização
deu-se aproximadamente 10 horas depois, em razão do desarme de chaves e canaletas.

Em ambas as ocorrências, constatou-se que, após o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, houve a
queima de equipamentos, notadamente dois controladores de temperatura de fornos elétricos e a placa eletrônica de uma máquina de lavar, gerando despesas com a emissão de laudos técnicos e com os reparos necessários
. Além disso,
restou comprovada a perda de matéria-prima perecível, como pães, bolos, roscas e outros produtos alimentícios, bem como acentuada redução nas vendas
, resultando em prejuízo econômico relevante à parte autora.

Nessa linha de intelecção,
a apelante não logrou êxito em demonstrar qualquer causa excludente de responsabilidade, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da consumidora, limitando-se a apresentar alegações genéricas destituídas de respaldo técnico ou probatório.

No caso concreto, embora tenha sustentado a inexistência de registros de interrupção ou sobrecarga de energia na unidade consumidora da parte autora, bem como afirmado ser responsável apenas pela distribuição até o ponto de entrega, sem ingerência sobre eventuais falhas internas na rede elétrica do imóvel, tais argumentos não vieram acompanhados de qualquer prova capaz de corroborá-los, permanecendo, portanto, no campo das meras assertivas.

Noutro giro,
não procede a alegação da apelante de que os laudos apresentados seriam imprestáveis em razão da ausência de contraditório
.

Isto porque, n
ão existe obrigação legal, nem qualquer imposição normativa, que determine ao consumidor o dever de comunicar previamente a concessionária para a realização de perícia em seus equipamentos danificados.

Ademais, é evidente a hipossuficiência técnica do consumidor em relação à concessionária de energia elétrica, a qual detém conhecimento especializado e acesso exclusivo aos registros de oscilações e interrupções no fornecimento.

Nesta senda
, quando acionada na via administrativa
(ID 317365414)
, a própria concessionária poderia ter solicitado vistoria técnica, o que não fez, limitando-se a exigir a apresentação de novo orçamento, providência desnecessária diante do valor reduzido dos reparos realizados.

Outrossim
,
no que tange as
alegações da concessionária que não houve qualquer registro de perturbação na rede da Unidade Consumidora da
apelada,
não apresentou relatórios que comprovassem a regularidade da rede nos períodos das falhas, o que fragiliza sua defesa e inviabiliza o acolhimento da tese de inexistência de oscilação.

Igualmente descabe o argumento de que os documentos seriam unilaterais ou genéricos. Os laudos foram elaborados por empresa regularmente constituída, com CNPJ ativo, assinados por profissional tecnicamente habilitado, revestindo-se, portanto, de plena credibilidade.

A jurisprudência é firme no sentido de reconhecer a validade de laudos técnicos particulares como meio de prova, especialmente quando corroborados por outros elementos constantes dos autos e não infirmados por prova técnica em sentido contrário. Assim, os documentos apresentados pela autora gozam de presunção de veracidade relativa, reforçada pela inércia da concessionária em produzir contraprova idônea.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
INTERRUPÇÃO E POSTERIOR RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA COM OSCILAÇÃO DE TENSÃO. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA.
NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...] III. Razões de decidir

4. Provas documentais e laudos técnicos idôneos atestam a ocorrência de sobrecarga elétrica e o nexo causal com os danos. Ausência de contraprova pela ré. Desnecessidade de prévia notificação da concessionária para perícia nos bens.

[...]
IV. Dispositivo e tese

Tese de julgamento: "
A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos materiais e morais decorrentes de sobrecarga de tensão após interrupção no fornecimento, sendo cabível a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança das alegações.”

[...]

(N.U 1081060-32.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025,
publicado
no DJE 28/08/2025)
– grifo nosso

Portanto,
à luz do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, competia à concessionária demonstrar que observou as normas técnicas e de segurança pertinentes, bem como comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço, ônus do qual não se desincumbiu.

Diante desse cenário, o conjunto probatório
é suficiente para evidenciar o nexo causal entre a deficiência do serviço e os danos experimentados pela parte autora
, impondo-se, por conseguinte, a manutenção da responsabilidade da concessionária pelos prejuízos ocasionados.

Da
inexistência
de comprovação dos danos materiais
.

No que se refere aos danos materiais, fixados na sentença no valor de
R$ 4.874,86 (quatro mil oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos)
, entendo que o montante arbitrado deve ser integralmente mantido, não havendo margem para sua redução ou exclusão.

Isso porque os prejuízos suportados pela parte autora foram devidamente demonstrados por meio de laudos técnicos, notas fiscais de insumos e orçamentos de manutenção de equipamentos, todos contemporâneos aos eventos narrados e dotados de coerência interna.

Consta dos autos que os
danos materiais decorreram de dois núcleos distintos de prejuízo
, ambos diretamente relacionados à falha no fornecimento de energia elétrica, a saber:

(i)
A
queima de equipamentos essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial
, notadamente
dois controladores de forno elétrico e uma placa de potência de máquina de lavar industrial
, cuja substituição e manutenção revelaram-se indispensáveis à continuidade das operações comerciais;

(
ii
)
A
perda de insumos e gêneros alimentícios perecíveis
, como pães, bolos, roscas e refrigerantes, cuja deterioração foi
inevitável diante da interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica
, impossibilitando sua conservação adequada e subsequente comercialização.

Dessa forma, os documentos acostados aos autos demonstram, com suficiência e coerência, tanto a ocorrência quanto a extensão dos prejuízos materiais, indicando, inclusive, que os valores efetivamente despendidos pela parte autora ultrapassam o montante fixado na sentença. Contudo, por estar o valor condenatório em consonância com o quantum expressamente pleiteado na petição inicial, revela-se incabível qualquer majoração de ofício, impondo-se a manutenção integral da condenação, nos exatos limites em que foi proferida pelo juízo de origem.

Verifica-se, ainda, que o valor postulado é compatível com os preços de mercado vigentes à época dos fatos, não tendo sido objeto de impugnação específica pela parte recorrente, que se limitou a alegações genéricas, sem qualquer respaldo documental idôneo para infirmar a prova apresentada pela parte autora.

Aliás, extrai-se da jurisprudência hodierna,
in
verbis
:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÕES NA REDE. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS.
DANO MATERIAL COMPROVADO.
DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA. PARCIAL PROVIMENTO.

[...]
4. Os danos materiais foram suficientemente comprovados por orçamentos, notas fiscais e laudo técnico, sendo irrelevante a ausência de prova de efetivo pagamento, diante da verossimilhança do conjunto probatório.

[...]
”

(
N.U 1014565-23.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025, publicado no DJE 22/04/2025)

– grifo nosso

Diante disso, por refletir com fidelidade os prejuízos efetivamente experimentados e por respeitar os limites do pedido,
o montante fixado a título de danos materiais deve ser integralmente mantido.

1.
3
. Da inocorrência de dano moral indenizável, diante da ausência de demonstração de abalo efetivo
.

Como é sabido,
para a configuração do dano moral em relação à pessoa jurídica, é indispensável a demonstração de ofensa à sua honra objetiva, ou seja, que sua imagem, credibilidade e bom nome tenham sido efetivamente abalados perante o meio social ou comercial em que atua.

Nessa perspectiva, a jurisprudência e a doutrina são uníssonas em reconhecer que, no caso de pessoa jurídica, a caracterização do dano moral exige prova de que a conduta ilícita causou prejuízo à sua reputação, à confiança de seus clientes ou à sua imagem perante o público em geral. Assim, não basta a mera ocorrência de transtornos operacionais, sendo necessária a comprovação de que o evento comprometeu o conceito da empresa no mercado.

Conforme leciona a doutrina:

“A pessoa jurídica, criação de ordem legal, não tem capacidade de sentir emoção e dor, estando, por isso, desprovida de honra subjetiva e imune à injúria. Pode padecer, porém, de ataque à honra objetiva, pois goza de uma reputação junto a terceiros, passível de ficar abalada por atos que afetam o seu bom nome no mundo civil ou comercial onde atua.”

(Dano Moral, 2a ed., RT: São Paulo, 1998, p. 395)

“A honra possui um aspecto interno ou subjetivo e um aspecto externo ou objetivo. A honra subjetiva, que diz respeito à conduta humana e à autoestima, é própria da pessoa natural; já a honra externa ou objetiva reflete-se na reputação, no renome e na imagem social.”

(Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4a ed., São Paulo: Atlas, 2004, p. 250)

No mesmo sentido, a
Súmula no 227
do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “
a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”,
esclarecendo-se, contudo, que tal possibilidade se limita às hipóteses em que há violação à honra objetiva da entidade, isto é, quando o ato ilícito atinge seu conceito social, sua credibilidade e seu bom nome no meio em que atua.

No caso em apreço, como já exaustivamente dito e repetido,
restou evidenciada a falha na prestação do serviço público essencial, consubstanciada
nos episódios de
oscilações/
i
nterrupções no fornecimento de energia elétrica, que resultaram na queima de diversos equipamentos da empresa
(
IDs

317365415 e seguintes
)
, além de ocasionarem paralisações reiteradas das atividades comerciais
.

Tal situação ocasionou a paralisação total das atividades por um dia inteiro, com perda de produtividade e comprometimento do atendimento aos clientes, o que evidencia o abalo à imagem comercial da autora.

Desse modo, restou demonstrada a lesão à honra objetiva da pessoa jurídica, caracterizada pelo abalo de sua imagem, reputação e credibilidade junto a terceiros, o que inevitavelmente gera desconfiança quanto à sua capacidade de manter o funcionamento regular e prestar serviços de forma eficiente.

Cumpre ressaltar que a energia elétrica configura
insumo essencial ao exercício das atividades empresariais, sendo indispensável à execução de funções básicas e à regular manutenção das operações comerciais.

Desse modo, a negligência da concessionária evidencia desrespeito ao consumidor e
afronta ao dever de continuidade na prestação de serviço público essencial, agravando os prejuízos suportados pela parte recorrida.
Em se tratando de estabelecimento voltado à produção e comercialização de alimentos,
tal falha compromete sua imagem, credibilidade e a confiança junto ao público e aos parceiros comerciais, extrapolando, portanto, os limites do mero aborrecimento cotidiano.

A propósito, tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste Egrégio Sodalício,
in

verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - OSCILAÇÃO DE ENERGIA
– QUEIMA DE EQUIPAMENTOS QUE GUARNECIAM O ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA EMPRESA - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DANO MATERIAL COMPROVADO – LUCRO CESSANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
- LESÃO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA CARACTERIZADA - DANO MORAL CONFIGURADO – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
É inegável o abalo à honra objetiva sofrida pela parte autora, por negligência da empresa requerida na prestação do serviço público de energia, que ficou por mais de vinte e quatro horas sem energia elétrica em seu estabelecimento comercial,
gerando-lhe
angústia e preocupações próprias de comerciante que fica impossibilitado de receber sua clientela.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos, o que foi observado no caso dos autos.

(N.U 1001529-
11.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2023, publicado no DJE 16/09/2023)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS (LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS).
INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS.
RECURSO NÃO PROVIDO.

8. A interrupção reiterada de energia em estabelecimento comercial voltado à alimentação compromete sua imagem e credibilidade junto ao público, caracterizando dano moral indenizável mesmo em se tratando de pessoa jurídica.

(N.U 1045415-77.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)

“APELAÇÃO –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PESSOA JJURÍDICA – DANO MATERIAL E MORAL –
PRÉVIO AVISO. Pretensão da concessionária ré de que seja afastada a sua condenação ao pagamento de indenização por dano material e por dano moral – Descabimento –
Hipótese em que a suspensão do fornecimento dos serviços de energia elétrica, sem prévio aviso, configura má prestação do serviço – Falta de energia elétrica que resultou no pagamento de horas não trabalhadas e tornou os produtos perecíveis impróprios ao consumo –
Dano material caracterizado – Indevida suspensão de energia elétrica que configura dano moral, ainda que o ofendido seja pessoa jurídica – Súmula no 227 do STJ – RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-SP – AC: 1003846-78.2017.8.26.0271, Relator: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 30/09/2020, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2020)

Por fim, registre-se que restou comprovado nos autos, conforme
ID 317365414
, que a parte recorrida buscou solucionar a controvérsia pela via administrativa, junto à concessionária recorrente. Todavia, apesar das tentativas de resolução extrajudicial, a empresa manteve-se inerte, deixando de adotar qualquer providência para sanar o problema.

Dessa forma, diante da negligência da concessionária em solucionar o problema e da repercussão negativa sobre a reputação da empresa consumidora, é indiscutível a configuração do dano moral indenizável, mesmo tratando-se de pessoa jurídica, pois restou violada sua honra objetiva, refletida na perda de credibilidade e no abalo de sua imagem no meio econômico e social.

1.
4
. S
ubsidiariamente, da necessidade de redução do valor arbitrado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A condenação por danos morais, na quantia de
R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, embora fundada, comporta
redução
, em atenção aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade
, considerando as peculiaridades do caso concreto.

É certo que a falha na prestação de serviço público essencial, por tempo prolongado, com impacto direto sobre a atividade econômica da empresa, compromete a sua imagem comercial e gera, por si, abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, como reconhece pacificamente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, o valor fixado deve guardar coerência com os parâmetros usualmente adotados para hipóteses similares, evitando-se tanto o enriquecimento sem causa quanto a irrelevância da indenização.

Nesse cenário, entendo que o valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
se mostra
suficiente e adequado
para compensar o abalo à imagem da autora, sem desbordar do caráter pedagógico e compensatório da reparação moral.

Outrossim, o valor fixado mostra-se plenamente compatível com os
parâmetros adotados
por esta Egrégia
Quinta Câmara
em casos análogos
envolvendo falhas na prestação do serviço decorrentes de interrupções indevidas no fornecimento de
serviços energéticos
.

Nesse contexto, colacionam-se, a seguir, julgados que refletem esse entendimento,
in
verbis
:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
INTERRUPÇÃO E POSTERIOR RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA COM OSCILAÇÃO DE TENSÃO.
QUEIMA DE EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
6. Dano moral configurado, diante da privação de bens essenciais e resistência injustificada ao ressarcimento administrativo, em contexto de serviço público essencial. Valor fixado em R$ 5.000,00 adequado e proporcional
. [...] (N.U 1081060-32.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025, publicado no DJE 28/08/2025)

“
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANOS MATERIAIS - REFRIGERADOR – OSCILAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – EXISTÊNCIA
– DANO MORAL INDENIZÁVEL – CONFIGURAÇÃO – VALOR RAZOÁVEL
E PROPORCIONAL –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]
A indenização por dano moral é devida, se diante da falha na prestação do serviço, o consumidor enfrenta situação que vai além do mero dissabor da vida em sociedade.

[...]
(N.U 1025387-25.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2024,
publicado
no DJE 12/07/2024)

1.
5
. Da ausência de provas concretas quanto aos supostos lucros cessantes;

Neste ponto recursal, a concessionária recorrente alega que não houve
provas concretas quanto aos supostos lucros cessante
s, n
o montante de
R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais)
.

Com razão à recorrente.

Explico.

Na exordial, p
ara corroborar suas alegações, a autora/recorrida acostou aos autos relatório e documentação contábil referentes ao faturamento
do exercício de 2022

(Id. 317365419)
, com o propósito de demonstrar a média de faturamento diário e mensal do estabelecimento
,
senão vejamos:

Entretanto, a
jurisprudência é pacífica ao exigir, para a configuração de lucros cessantes,
prova segura e idônea do ganho que razoavelmente se deixou de auferir
, não bastando alegações genéricas ou projeções baseadas em médias estimadas.

É imprescindível que o prejuízo seja comprovado de forma concreta, mediante documentos fiscais, contratos comerciais frustrados, pedidos cancelados ou outra documentação correlata que demonstre, com rigor, o impacto econômico direto da suposta falha na prestação do serviço.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C LUCROS E DANOS EMERGENTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO
– OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS QUE GUARNECIAM O ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA EMPRESA - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO –
DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS – LESÃO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA CARACTERIZADA - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO MATERIAL COMPROVADO
– LUCRO CESSANTE AFASTADO –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
Os lucros cessantes são devidos quando comprovada a diminuição do patrimônio com evidências concretas do ganho frustrado, situações não comprovadas no presente caso.

[...]

(N.U 1039203-57.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2025,
Publicado
no DJE 23/02/2025)

Todavia, não foi comprovado o efetivo prejuízo patrimonial alegado, uma vez que o documento apresentado possui caráter meramente unilateral, elaborado sem validação por órgão externo ou respaldo fiscal idôneo.

Observa-se, ainda, que o valor pleiteado decorre unicamente de estimativa baseada em média de faturamento, sem respaldo em documentos fiscais ou contábeis idôneos que comprovem efetiva perda de lucros. Ademais, os registros apresentados referem-se a período
significativamente anterior
ao evento danoso, não guardando relação temporal direta com a data da paralisação alegada, o que fragiliza a pretensão indenizatória.

Assim, inexistem elementos concretos nos autos capazes de demonstrar que a interrupção do fornecimento de energia tenha, de fato, impedido a autora de auferir o lucro reclamado.

Diante disso,
ausente prova robusta da perda econômica efetiva
, impõe-se
afastar a condenação ao pagamento de lucros cessantes
, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

1.6. Da redistribuição do ônus sucumbencial.

Ante o acolhimento parcial dos pedidos recursais formulados pela concessionária recorrente, impõe-se a redistribuição do ônus sucumbencial, em observância ao disposto no art. 86 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, verifica-se que a concessionária recorrente decaiu dos pedidos relativos às condenações por danos materiais e morais, enquanto a autora/recorrida restou vencida quanto ao pleito de lucros cessantes, diante da ausência de efetiva comprovação dos alegados prejuízos.

Dessa forma, redistribui-se o ônus de sucumbência, fixando-se que a
ré/apelante deverá arcar com 70% (setenta por cento)
das custas processuais e honorários advocatícios,
cabendo à autora/recorrida o pagamento dos 30% (trinta por cento) restantes
, observada, quanto a esta, eventual concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

1.7.
Prequestionamento Constitucional

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
tão somente para:

(i) reduzir
o valor fixado a título de indenização por danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
;

(
ii
)

excluir a condenação imposta ao pagamento de lucros cessantes
;

(
iii
)

Por conseguinte, determinar
a redistribuição dos ônus sucumbenciais
, em proporção equitativa entre as partes, atribuindo à
concessionária
ré/recorrente o pagamento de
70% (setenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios
, e a empresa autora/recorrida o pagamento
dos 30% (trinta por cento) restantes
, devendo essa apuração incidir sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao autor/recorrido, beneficiário da gratuidade judiciária,
mantendo-se,

quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais e mantenho-os no percentual de
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação
, tal como arbitrados pelo juízo
a quo
, além da observância à tese firmada no Tema 1.059 do Superior Tribunal de
Justiça:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025